Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715249-77.2020.8.07.0001 APELANTE: BANCO CETELEM S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO CETELEM S.A. APELADO: MARIA DE FATIMA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Réu contra a r. sentença que, na ação de indenização por danos materiais e morais, o condenou a pagar à Autora o valor de R$ 59.632,86 (cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos), a título de indenização por danos morais e materiais. Nas razões recursais Id. 21424855, o Apelante (réu) requer, preliminarmente, o recebimento da Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. No mérito, pleiteia a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. Requer, por fim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja reformada a r. sentença para que se julgue improcedentes os pedidos da petição inicial. As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente - Id. 21424863, oportunidade em que a Apelada (autora) requer que a Apelação seja recebida somente no efeito devolutivo,suscita preliminar de litigância de má-fé e junta áudio e novos documentos. Preparo comprovado - Id. 21424856. Decido. Segundo o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. Também o § 4o do referido art. 1.012 preconiza que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreciação, a Apelação deve ser recebida no duplo efeito, por não se enquadrar nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC, in verbis: “Art. 1.012 (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” Ocorre que foi deferido o pedido liminar apenas para que fosse retirado o nome da Autora dos cadastros do serviço de proteção ao crédito, conforme se vê na decisão Id. 21424772. O Apelante (réu) não se insurgiu contra o particular aspecto em suas razões recursais Id. 21424855. O que pretende é ver afastada a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e materiais fixada na r. sentença. Dessa forma, conclui-se que a Apelação do Réu deve ser recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo. Também não foi demonstrada probabilidade de desprovimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação para o recebimento da Apelação apenas no efeito devolutivo. Ante o exposto, recebo a Apelação do Réu nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se o Apelante (réu) para se manifestar acerca da preliminar arguida bem como dos documentos juntados nas contrarrazões Id. 21424863. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora